Tribunal: TJSP
Processo: 1000778-47.2022.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Manutenção – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – "Quantum" indenizável – Majoração para o importe correspondente à R$ 7.500,00 –

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Manutenção – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – "Quantum" indenizável – Majoração para o importe correspondente à R$ 7.500,00 – Valor que atende a dupla função da indenização – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.